Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-26.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DÉBITO. CESSÃO CRÉDITO. FALTA NOTIFICAÇÃO. PAGAMENTO CREDOR ORIGINAL. VALIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA.
1. Compete ao cessionário do crédito a comunicação do devedor quanto à modificação do credor, sob pena de ser considerado válido o pagamento realizado ao credor originário (artigos 290 e 292 do CC). Inexistente o débito é indevido o protesto do título.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos do enunciado de súmula 227 do STJ, especialmente quando se trata de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto de título, o que caracteriza dano moral “in re ipsa”.
3. Apelação não provida.